Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702672-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CHIUMENTO &amp; CIA. LTDA - ME DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada pela agravada nas contrarrazões recursais (ID 14597045). Findo o prazo acima, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator